Tribunal: TJDFT
Processo: 0712943-09.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRESTIMO. FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. EVIDENTE DIFERENÇA NA DOCUMENTAÇÃO E NA ASSINATURA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré (instituição financeira) em face da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 14.010,00 (quatorze mil e dez reais) referente ao dobro da cobrança indevida e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, tendo em vista a falha na segurança da instituição bancária que resultou na fraude em celebração de contrato de empréstimo em nome da autora.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54171942). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte ré arguiu preliminar de incompetência absoluta, tendo em vista a necessidade de se realizar a perícia grafotécnica no contrato de empréstimo pessoal, o que elevaria a complexidade da causa, de modo a afastar a competência dos juizados especiais. No mérito, sustenta a validade do contrato de empréstimo firmado com a autora em 05/06/2023, cuja assinatura é semelhante ao documento de identidade juntado na inicial. Assim, o negócio jurídico tem de ser cumprido pela autora. Afirma que não deve haver condenação em repetição por cobrança indevida, uma vez que não agiu com má fé. Alega que não praticou ato ilícito para ensejar a condenação por danos morais, pois somente exerceu regularmente seu direito de maneira lícita, razoável e moderada. Por fim, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso, sob pena de dano irreparável.
4. Em contrarrazões, a parte autora pugna pelo afastamento da preliminar suscitada, uma vez que não há necessidade de perícia nas assinaturas, já que se trata de uma falsificação grosseira, apresentando evidentes diferenças na forma de gravar as letras do nome da autora. No mérito, aduz fraude no contrato de empréstimo, uma vez que o documento de identidade apresentado à instituição financeira no momento da celebração do negócio jurídico é falsificado, contendo foto e assinatura diversas da autora. Afirma que a repetição do débito é devida, pois o réu não agiu com boa-fé, bem como os requisitos da responsabilidade civil estão presentes de maneira a resultar a indenização por dano moral. Defende a desnecessidade do efeito suspensivo ao recurso e que a sentença deve ser mantida.
5. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
6. Preliminar de incompetência absoluta. O recorrente defende a necessidade de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura do contrato. No entanto, a presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide, sobretudo considerando a evidente possibilidade de verificar visualmente a diferença entre a assinatura do documento oficial da autora e a assinatura aposta nos negócios jurídicos objetos da lide. Assim, tendo em vista que o juiz é o destinatário das provas, cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. De igual modo, o enunciado da súmula 297 do STJ, assim afirma: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Sobre a responsabilidade civil das instituições bancárias em casos de fraude, o STJ editou a súmula 479 a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
8. No caso dos autos, não restou comprovado que a autora firmou os negócios jurídicos com o banco réu para contratar o empréstimo pessoal no valor de R$ 5.000,00 e para aderir ao Termo de Adesão do Cartão para recebimento do benefício do INSS. As alegações da autora são revestidas de verossimilhança, em especial, considerando o registro de boletim de ocorrência n. 3.944/2023, o documento de identidade apresentado ao banco, a diferença grosseira nas assinaturas além do fato de o contrato ter sido assinado em estado diferente de onde vive a autora.
9. Conforme leciona a doutrina, o negócio jurídico é fundamentalmente um ato de vontade. Logo, se não houve o consentimento da autora, o contrato de empréstimo sequer existiu, uma vez que a vontade constitui elemento mínimo pertencente ao plano da existência do negócio jurídico.
10. Conclui-se, portanto, pela ocorrência de falha na prestação de serviços do réu, que não adotou medidas de segurança suficientes para se evitar a fraude na celebração do negócio jurídico.
11. Quanto à restituição em dobro do valor pago indevidamente pela autora, a sentença deve ser reformada neste ponto. Isso porque, a incidência da repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42 do CDC, depende da cumulação de três requisitos: a) a cobrança do consumidor por quantia indevida; b) o pagamento pelo consumidor de quantia indevida c) a não ocorrência de engano justificável por parte do credor.
12. Na espécie, o contrato de empréstimo consignado foi firmado mediante fraude e resultou a alteração da titularidade da conta de recebimento de benefício previdenciário da autora, havendo o dano de R$ 7.005,00 (sete mil e cinco reais) referente ao recebimento do benefício do INSS. Assim, os elementos dos autos indicam engano justificável, porquanto considerando que a cobrança indevida se baseou em contrato decorrente de fraude. Assim, a restituição deve corresponder de forma simples. Precedente: Acórdão 1780538, 07018761720238070019, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. Quanto ao dano moral indenizável, observa-se que, no caso em comento, restou configurado. A cobrança indevida de valores do benefício previdenciário da autora, fonte de seu sustento, viola os seus direitos da personalidade, em face da angústia, aborrecimento e frustração vivenciados, além da perda de tempo útil para resolver o problema. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento ilícito, e não seja irrisório. Assim, entendo que o valor fixado na sentença, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é razoável, proporcional e não importa enriquecimento ilícito.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para que a condenação à restituição do valor descontado do benefício previdenciário da autora se dê de forma simples, ou seja, R$ 7.005,00 (sete mil e cinco reais). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.